Tribunal: TJMT
Processo: 1010593-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010593-93.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), JOAQUIM PEREIRA DE SOUZA - CPF: 635.192.245-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), RAIMUNDO MIGUEL GOMES - CPF: 022.653.093-03 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [
MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
] – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO

PARA ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMETNO DO JÚRI – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR NOVE MESES –
EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS - IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE TELETRABALHO - FATORES EXCEPCIONAIS - DESÍDIA JUDICIAL NÃO CARACTERIZADA – PREMISSA DO STJ – ARESTO DO TJDFT - ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS - ENCERRAMENTO DA FASE DE PRONÚNCIA – PROXIMIDADE – JULGADOS DO STJ – TRAMITAÇÃO VIRTUAL DO FEITO - SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA - PROCESSAMENTO REGULAR - DILAÇÃO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

- ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

A necessidade de expedição de cartas precatórias para inquirição de testemunha e a implementação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19, constituem fatores excepcionais que justificam a dilação de prazo processual, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STJ, HC 570.356/SP).

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...], justificando eventual excesso.”
(TJDFT, HC no 0709749-33.2020.8.07.0000)

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP).

“No caso, não há excesso de prazo a consubstanciar flagrante ilegalidade [...]

pois embora não se trate de feito complexo e hajam ocorrido algumas intercorrências não causadas pela defesa, o Juiz de primeiro grau foi diligente no feito e conseguiu concluir a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri em razoável espaço de tempo (1 ano e 6 meses), de maneira que não houve desídia estatal.”

(STJ, RHC 106.607/RS)

As medidas cautelares
alternativas não se mostram suficientes/adequadas diante da
reiteração delitiva especifica do paciente, a justificar a manutenção da custódia preventiva para garantia da ordem pública diante do risco de reprodução de fatos criminosos (TJMT, Enunciado Criminal 3).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

No 1010593-93.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PARANATINGA

IMPETRANTE(S): THIAGO ALMEIDA MORATO MENDONÇA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): RAIMUNDO MIGUEL GOMES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de RAIMUNDO MIGUEL GOMES contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da ação penal (Código 99718), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado [pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que o paciente
“encontra-se preso preventivamente desde 15/08/2019”
sem ter sido encerrada a
primeira fase do procedimento do júri
, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 18.5.2020).

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 42835991), com documento (ID 42835992).

O pedido liminar foi indeferido (ID 42981965).

O Juízo singular prestou informações (ID 43619987).

A i.

Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva desde 14 de agosto de 2019. Pretendido relaxamento por excesso de prazo na formação da culpa. Inviabilidade. Condução regular do feito pela autoridade impetrada. Situação de pandemia que gera percalços ao andamento processual, tendo ensejado, inclusive, a suspensão do expediente forense. No entanto, não há desídia imputável ao condutor do feito. Demora não configuradora de constrangimento ilegal. Decisão constritiva suficientemente fundamentada. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 45146453)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa do paciente, por envolver argumento de desídia judicial.

Vejamos.

Em 15.8.2019, o Juízo singular, em audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] analisando detidamente os autos, verifico que estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Exame de Corpo Delito, Termo de Reconhecimento de Pessoa e Termo de Declarações constantes nos autos. Portanto, presente o “fumus commissi delicti”. No tocante ao “periculum libertatis”, verifico a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código Penal, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando: (a) Considerando que o flagranteado praticou o crime repentinamente, surpreendendo a vítima que se encontrava de costas, sem ter havido, ao menos por ora, motivo aparente; (b) Considerando que o flagranteado portava uma arma branca de grande porte, cerca de 22cm, em via pública; (c) Considerando que o crime de homicídio desencadeia grande abalo social, principalmente em cidade pequena, onde as pessoas e os fatos se tornam plenamente conhecidos, como é o caso; (d) Considerando que a empreitada somente não se consumou porque a vítima conseguiu se desvencilhar do flagranteado e se esconder em um terreno baldio; (e) Considerando que o flagranteado possui tramitando em seu desfavor dois inquéritos policiais, na cidade de Nova Xavantina/MT – códigos 89441 e 82153, os quais apuram a suposta prática de crimes de homicídio simples; (f) Considerando que o flagranteado ainda responde a processos por crimes de violência doméstica; [...]

Diante dos relatos, torna-se clarividente a necessidade de manter o(s) suspeito(s) segregado(s) preventivamente como forma de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal. [...]. Diante do exposto delibero o seguinte: a) Vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva do indiciado RAIMUNDO MIGUEL GOMES [...]. ”
(Sem indicação do juiz - Sistema
Primus/

Código 99491/
Comarca de Paranatinga)

Em 3.9.2019, o órgão ministerial ofertou denúncia, a qual foi recebida pelo Juízo singular em 5.9.2019 (Sistema
Primus
/Código 99718/Comarca de Paranatinga).

Em 1o.10.2019 a prisão preventiva do paciente foi reavaliada e mantida (Luciana Braga Simão Tomazetti, Juíza de Direito- Sistema
Primus
/Código 99718/Comarca de Paranatinga).

Em 2.10.2019, foi nomeado defensor dativo para apresentar resposta à acusação, a qual foi juntada em 8.10.2019
(
Sistema
Primus/
Código 99718/Comarca de Paranatinga).

Na audiência de instrução e julgamento realizada 5.11.2019, colheram-se os depoimentos das testemunhas Leonardo Andrade de Araújo e Márcio Sérgio Lima Gomes, bem como o interrogatório do paciente. Nesse ato, o órgão ministerial pugnou por vistas dos autos para manifestar sobre a oitiva da testemunha Adir Ferreira de Souza, arrolada pela Acusação, e da vítima Joaquim Pereira de Souza (ID 43619987).

A audiência foi redesignada para o dia 9.1.2020 e expediu-se carta precatória à Comarca de Querência para inquirição da vítima

Joaquim Pereira de Souza (ID 43619987).

Em 8.1.2020, o Juízo singular cancelou a audiência retrocitada porque a testemunha Adir Ferreira de Souza e a vítima Joaquim Pereira de Souza não foram encontradas nos endereços informados, bem como determinou a expedição de carta precatória à Comarca de Água Boa para oitiva da
testemunha
Adir Ferreira de Souza.

Em 21.1.2020, homologou pedido de desistência da oitiva da vítima Joaquim Pereira de Souza, formulado pelo órgão ministerial (ID 43619987).

Em 4.2.2020, manteve a prisão do paciente nestes termos:

“[...] o réu teve sua prisão preventiva decretada por ter tentado matar a vítima com golpes de faca, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima – a faca utilizada pelo réu possuía 22cm e a morte somente não se consumou porque a vítima conseguiu empurrar o réu e sair correndo, se escondendo em um terreno baldio –, e por possuir em sua folha de antecedentes criminais duas investigações por crimes de homicídio e indiciamentos por crimes de violência doméstica.

Transcorrido o lapso temporal entre aquela decisão e a presente data verifico que a garantia da ordem pública permanece inalterada pelos mesmos fundamentos da decisão que a decretou. Como se pode observar nos autos, o réu atacou a vítima pelas costas com uma faca de 22 cm por nenhum motivo aparente, durante o período noturno e em via pública e depois disso saiu calmamente caminhando pela cidade, o que demonstra que ele apresenta perigo a sociedade já que age sem nenhum motivo específico. Inclusive ele possui em seu desfavor dois Inquéritos Policiais em tramite na cidade de Nova Xavantina/MT, pela suposta pratica de crimes de homicídio. Logo, verifica-se que ele supostamente é useiro e vezeiro na pratica de crimes contra a vida, o que causa grande abalo na tranquilidade pública. [...].

Por todo o exposto, mantenho a prisão preventiva do réu, eis que a necessidade de garantir a ordem pública continua presente”.
(Luciana Braga Simão Tomazetti, juíza de Direito - Sistema
Primus
/Código 99718/Comarca de Paranatinga)

Em 18.2.2020, o
Juízo deprecado [3a Vara da Comarca de Água Boa]
comunicou a disponibilidade de sistema de videoconferência para cumprimento da carta precatória e solicitou data e horário para agendamento, mas o Juízo singular
[2a Vara da Comarca de Paranatinga]
não dispunha de pauta para o mês de fevereiro (ID 43619987).

Em 9.3.2020, o
Juízo deprecado [3a Vara da Comarca de Água Boa]
informou a disponibilidade do sistema de videoconferência
(
ID 43619987).

Em 22.5.2020, o Juízo singular [ em suas informações] noticiou que com o cumprimento da carta precatória resultou prejudicado diante da pandemia de COVID-19, mas “
que diante das novas tratativas sob a videoconferência, tão logo será agendada data para que a oitiva da testemunha seja efetivada. ”
(
Fabrício Sávio da Veiga Carlota, juiz de Direito -
ID 43619987)

Em 9.6.2020, os autos passaram a tramitar virtualmente
[29.6.2020].

Pois bem.

Realmente, o paciente encontra-se preso preventivamente há aproximadamente 9 (nove) meses e a ação penal não apresenta complexidade [tentativa de homicídio; um réu].

Todavia, a necessidade de expedição de cartas precatórias para inquirição de testemunha e a implementação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19, constituem fatores excepcionais que justificam a dilação de prazo processual, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STJ, HC 570.356/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 10.6.2020).

No mesmo sentido, destaca-se aresto do e. TJDFT:

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...], justificando eventual excesso.”
(HC, 0709749-33.2020.8.07.0000 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti –28.5.2020)

Não bastasse, os atos processuais produzidos [recebimento da denúncia, análise da resposta à acusação, interrogatório do paciente, inquirições de duas testemunhas e

homologação de pedido de desistência de oitiva da vítima] são condizentes com o período de segregação cautelar, sobretudo ao se considerar que o encerramento da fase de pronúncia depende apenas de uma diligência processual [depoimento da testemunha
Adir Ferreira de Souza
, por carta precatória].

Outrossim, os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“5. No caso, não há excesso de prazo a consubstanciar flagrante ilegalidade que fundamente a intervenção [...], pois embora não se trate de feito complexo e hajam ocorrido algumas intercorrências não causadas pela defesa, o Juiz de primeiro grau foi diligente no feito e conseguiu concluir a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri em razoável espaço de tempo (1 ano e 6 meses), de maneira que não houve desídia estatal.”

(RHC 106.607/RS -

Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior -

Relator p/ Acórdão: Min. Rogerio Schietti Cruz – 17.9.2019)

Além disso, o processo passou a tramitar virtualmente e a realização de audiências em primeiro grau foram retomadas por este e. Tribunal, por meio do sistema de videoconferência, regulamentado pelo Provimento no 15, de 10 de maio de 2020, da Corregedoria-Geral da Justiça. Em outras palavras, o regular processamento da ação penal será mantido durante o regime de teletrabalho.

Sob essa ótica, não se evidencia dilação de prazo injustificável.

Por fim, registre-se que as medidas cautelares
alternativas não se mostram suficientes/adequadas diante da
reiteração delitiva especifica do paciente, o qual
registra dois
inquéritos policiais por tentativa de homicídio (Sistema
Primus
- Códigos 89441 e 82153/Comarca de Nova Xavantina), a justificar a manutenção da custódia para garantia da ordem pública diante do risco de reprodução de fatos criminosos (TJMT, Enunciado Criminal 3).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020